Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RAZÕES NÃO TRAZIDAS AOS AUTOS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal por suposta omissão relacionada à dosimetria da pena. Argumenta, que devido ao efeito devolutivo amplo, é possível revisar a fração de aumento da pena por agravante, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena base, mesmo que essa questão não tenha sido levantada na Apelação. Além disso, aponta a ausência de indicação do montante pretendido para os danos morais na acusação, o que viola os princípios da congruência, ampla defesa e sistema acusatório, requerendo o afastamento da condenação.
3. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão se manifestou em relação a todos os argumentos apresentados pela Defensoria Pública nas razões recursais (ID 68120047), sendo caracterizadas como inovação recursal as alegações trazidas pelo réu nos presentes embargos de declaração (ID 70142569).
4. A tese de que o acórdão manteve integralmente a sentença condenatória sem mencionar a readequação da dosimetria da pena e a sem especificar o valor dos danos morais na peça acusatória, não foram objeto de defesa em grau recursal, o que leva à preclusão dos temas. Como se trata de argumentos recursais novos, é evidente a inovação recursal. Assim, se o embargante deixou para apresentar as presentes alegações apenas em sede de embargos, deve suportar os efeitos advindos da preclusão. Neste sentido: Acórdão 1970664, 0732186-54.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.
5. A atribuição de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração somente é concedida nos casos em que a correção do vício apontado no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.